Tribunal: TJPA
Processo: 0849363-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849363-91.2021.8.14.0301

APELANTE: M G K AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: RENAN DA SILVA ARAUJO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por vício oculto em veículo usado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.700,00 e danos morais no montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurado vício oculto no veículo adquirido; (ii) verificar a responsabilidade da fornecedora; (iii) aferir a comprovação dos danos materiais; e (iv) definir a existência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovada a ocorrência de defeitos no veículo logo após a aquisição, inclusive reconhecidos pela própria fornecedora, evidenciando vício de qualidade e falha na prestação do serviço.

Embora se trate de veículo usado com cerca de sete anos de uso, sendo natural o desgaste de peças, a imediatidade e multiplicidade dos defeitos ultrapassam o desgaste ordinário, configurando violação à legítima expectativa do consumidor.

Danos materiais mantidos no valor fixado na sentença, por corresponderem aos prejuízos efetivamente comprovados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Danos morais configurados, diante dos sucessivos problemas apresentados pelo veículo, da necessidade de reiteradas tentativas de solução e do desvio produtivo do consumidor.

Redução do quantum indenizatório, considerando que o veículo foi alienado pelo autor no curso da demanda, sem comprovação do valor obtido, bem como a existência de desgaste natural do bem, devendo a indenização ser ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A imediatidade e multiplicidade de defeitos apresentados por veículo usado após a aquisição caracterizam vício oculto e ensejam a responsabilidade objetiva do fornecedor”; “A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação quando evidenciada mitigação do prejuízo patrimonial e existência de desgaste natural do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802745-27.2023.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0055748-06.2012.8.14.0301; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De início, delibero sobre o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, formulado pela apelante MGK AUTOMÓVEIS LTDA, por meio da petição de ID 36678012, na qual sustenta objeção ao julgamento virtual da presente apelação, requerendo a redesignação do julgamento para sessão ordinária física, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral por videoconferência.

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando o seu acolhimento sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de deslocamento do julgamento do ambiente virtual para sessão presencial ou síncrona.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente limitou-se a apresentar objeção genérica ao julgamento virtual, sustentando interesse na realização de sustentação oral por videoconferência, sem, contudo, demonstrar qualquer circunstância concreta apta a evidenciar prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa, do contraditório ou das prerrogativas profissionais da advocacia.

Conforme dispõe o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como os atos normativos internos deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer supressão das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou das prerrogativas da advocacia.

Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza mecanismos próprios e acessíveis destinados à viabilização da sustentação oral em julgamentos virtuais, permitindo às partes o regular exercício de manifestação oral em ambiente eletrônico, sem qualquer prejuízo à atividade defensiva.

Conforme links a seguir:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
;

https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
;

Assim, o simples inconformismo da parte com a modalidade virtual de julgamento não se mostra suficiente, por si só, para impor a retirada do processo da pauta eletrônica.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita desde o ano de 2021, circunstância que recomenda a observância do princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, evitando-se delongas processuais desnecessárias.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de retirada de pauta
formulado no ID 36678012, mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por M G K AUTOMÓVEIS LTDA (ID 22920647), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 22920646), nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Renan da Silva Araújo Lima.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo o autor alegado que adquiriu da requerida, em 21/06/2021, veículo automotor usado (Camaro 2SS), pelo valor de R$ 190.000,00, sendo parte paga à vista e o restante financiado, sobrevindo, logo após a entrega, diversos vícios ocultos no bem, que comprometeriam sua utilização regular (ID 22920329).

Relata que, não obstante as tratativas extrajudiciais, a demandada não teria solucionado adequadamente os defeitos apresentados, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional, inicialmente pleiteando a rescisão contratual cumulada com indenização. Posteriormente, em razão da venda do veículo a terceiro, procedeu ao aditamento da inicial para ajustar os pedidos à realidade fática superveniente, restringindo-os à reparação por danos materiais e morais (ID 22920603), o que ensejou, inclusive, decisão judicial determinando a adequação da causa de pedir e dos pedidos, diante da impossibilidade de retorno ao
status quo ante
(ID 22920613).

Em contestação (ID 22920623), arguindo, defendeu que prestou assistência ao consumidor, tendo arcado com parte dos reparos, e que os demais consertos teriam sido realizados sem sua ciência, inexistindo responsabilidade civil a ensejar indenização.

Sobreveio sentença de mérito (ID 22920646), na qual o magistrado de origem, reconhecendo a incidência das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva do fornecedor, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.700,00 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros nos termos fixados na decisão.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 22920647), pugnando pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução dos valores arbitrados.

Apresentadas contrarrazões (ID 22920652), o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de vício oculto no veículo adquirido, bem como a falha na prestação do serviço pela fornecedora, que não solucionou adequadamente os problemas apresentados.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A controvérsia consiste na verificação da existência de responsabilidade civil da apelante em razão da venda de veículo com alegado vício oculto; da suficiência do conjunto probatório para comprovação dos danos materiais reconhecidos; da configuração de dano moral indenizável; e da adequação dos valores fixados a título indenizatório.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 14 e 18, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu veículo usado, informado como apto ao uso, mas que apresentou, desde o primeiro dia, diversas falhas mecânicas e elétricas. A própria defesa reconhece a ocorrência de defeitos, limitando a controvérsia à extensão dos danos e à suficiência da assistência prestada, o que evidencia vício de qualidade e falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos materiais, a sentença fixou o valor de R$ 3.700,00 (ID 22920646), correspondente aos prejuízos comprovados. Embora parte da documentação seja unilateral, o magistrado, em consonância com o art. 373, I, do CPC, limitou a condenação aos valores efetivamente demonstrados, afastando aqueles não comprovados, razão pela qual não há necessidade de reparos nesse ponto da sentença.

Quanto à natureza dos vícios, o veículo, do ano de 2014, adquirido em 2021, contava com aproximadamente sete anos de uso (ID 22920329), sendo esperado o desgaste de peças sujeitas à manutenção periódica. Entretanto, o caso concreto, apresenta peculiaridade relevante: a imediatidade e multiplicidade dos problemas relatados logo após a entrega do veículo.

A narrativa da inicial, corroborada pelos documentos, indica que os problemas surgiram no primeiro dia de uso, que houve pluralidade de falhas simultâneas, inclusive em sistemas sensíveis e que o veículo foi apresentado como “revisado” e em boas condições gerais.

Tal cenário ultrapassa, em certa medida, a esfera do desgaste progressivo ordinário, aproximando-se de hipótese de violação do dever de informação e da legítima expectativa do consumidor, princípios estruturantes do CDC (art. 6º, III).

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

TJPA - Apelação Cível nº 0802745-27.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/07/2025: “A
presença de defeitos mecânicos graves em veículo usado, constatados pouco tempo após sua aquisição, configura vício oculto
(...), sendo
legítima a indenização por danos morais

quando frustrada a função essencial do produto
.”

No mesmo sentido:

TJPA - Apelação Cível nº 0055748-06.2012.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/12/2025,
com fundamento na jurisprudência do STJ
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO),
reconhecendo a responsabilização dos fornecedores diante da persistência do defeito.

Assim, no que se refere aos danos morais, embora o desgaste natural de veículo usado não os configure automaticamente, o caso concreto revela situação distinta: sucessivos problemas desde a entrega, necessidade de reiteradas tratativas e dispêndio de tempo e recursos para solução, configurando violação que ultrapassa o mero dissabor, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Importante ainda, anotar que o autor alienou o veículo a terceiro no curso da demanda (ID 22920603), sem comprovar o valor obtido, o que impede aferir a extensão do prejuízo e indica mitigação do dano patrimonial. Diante desse contexto, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se elevado.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros desta Corte, entendo adequada a redução da indenização por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia suficiente para compensar os transtornos experimentados sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto, a sentença merece parcial reforma apenas quanto ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo-se os danos materiais em R$ 3.700,00 e, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora consignados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 19 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/06/2026